Tribunal: TJSP
Processo: 1013339-39.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1013339-39.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GLOBOINVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado
FEMA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013339-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 23054 egf
2
VOTO No 23.054
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1013339-39.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RENATO ACACIO DE AZEVEDO BORSANELLI
AGRAVANTE: GLOBOINVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO: FEMA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVO INTERNO. Indeferimento da gratuidade processual.
Ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da
agravante.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão (fls. 738/739), que
nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais ajuizada
contra a agravante, indeferiu os benefícios da gratuidade processual por esta pleiteados,
em recuso de apelação, sob o fundamento de que há considerável movimentação
financeira em seus extratos bancários.
Insurge-se a agravante insistindo no deferimento da gratuidade
processual, afirmando, em suma, que o valor do preparo é de R$ 31.881,42, mas a
empresa procura sobreviver com saldo bancário, que não ultrapassa R$ 25.000,00,
devendo ser deferida a concessão da benesse.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
A agravante requereu ao interpor o recurso de apelação, os benefícios da
gratuidade processual.
Trata-se de pedido ajuizado pela agravada de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais, vez que celebrou contrato de empréstimo com dação em
pagamento, referente a unidades autônomas em construção pertencentes à agravante.
Afirmou que o valor do negócio era de R$ 772.085,70, tendo adimplido a dívida, mas não
lhe fora entregue as referidas unidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013339-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 23054 egf
3
A ação foi julgada parcialmente procedente para determinar à agravante
que transfira para a Autora o domínio das seis unidades construídas, na forma do que
prevê o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.
A agravante apelou, pleiteando os benefícios da gratuidade processual.
O extrato do Banco Itaú da conta de julho de 2019 da agravante revela
que possui total de créditos de R$ 33.301,95 e débitos de R $. 31.709,18 (fls. 299); o de
agosto de 2019: entradas de R$. 50.925,31 e saídas de R$. 33.574,21. Os extratos
apresentados a fls. 730/736 demonstram movimentação apenas no Banco Bradesco.
A decisão agravada, então, com acerto, indeferiu os benefícios da
gratuidade sob o fundamento de que a movimentação financeira da agravante não se
coaduna com a alegada hipossuficiência.
Acresça-se que, o próprio negócio, objeto de discussão nesta demanda,
envolve contrato particular de empréstimo (R$. 772.085,70), com dação em pagamento
de seis unidades autônomas em construção, pertencentes à agravante, de modo que, à
evidência, ela não pode ser considerada hipossuficiente.
A agravante insiste, neste recurso, fazer jus aos benefícios da gratuidade
processual, trazendo as mesmas alegações do seu pedido.
Ocorre que tais circunstâncias não bastam para comprovar sua
hipossuficiência, como constou da decisão agravada.
As dívidas contraídas apenas demonstram sua inadimplência e não são
suficientes para a concessão do benefício perseguido.
Concedo, assim, o prazo improrrogável de cinco dias para recolhimento
das custas, que deverão ser contados a partir da publicação deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
Fernando Sastre Redondo
Relator